Tribunal: TJBA
Processo: 8032141-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032141-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TARCIO SANTOS POGGIO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO AZEVEDO PALMA

APELADO: EUVALDO GUIMARAES LUZ

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO SEM CUMULAÇÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL OCUPADO POR EX-COMPANHEIRA DO LOCATÁRIO FORMAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SUELLEN DO NASCIMENTO FELIX contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento proposta por EUVALDO GUIMARÃES LUZ em face de TARCIO SANTOS POGGIO e da própria apelante. A sentença rescindiu o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou a desocupação do imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de análise do pedido de tutela incidental; e (ii) saber se é cabível a rescisão do contrato de locação e o despejo da apelante por inadimplemento contratual, mesmo após a separação do locatário formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença não prospera. Embora o pedido cautelar tenha sido formalizado, sua análise revela-se irrelevante para a solução da lide, pois a suposta suspensão do fornecimento de energia elétrica já havia sido resolvida extrajudicialmente, sem repercussão jurídica no mérito da ação de despejo. A ausência de exame do pedido não acarretou prejuízo processual, nos termos do princípio da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

4. A controvérsia limita-se à apuração da existência de inadimplemento de obrigações locatícias que justifique o despejo. Restou incontroverso nos autos que: (i) existia contrato de locação válido celebrado entre o Autor e o Demandado TARCIO SANTOS POGGIO; (ii) a apelante permaneceu no imóvel após o término da união estável; e (iii) não houve pagamento dos encargos locatícios durante a ocupação pela apelante.

5. Conforme a Lei nº 8.245/1991, a falta de pagamento autoriza a rescisão da locação. Ainda que o contrato estivesse em nome do ex-companheiro da apelante, a ocupação continuada do imóvel após a separação atrai a responsabilidade pela quitação dos encargos. A apelante não comprovou a quitação, ônus que lhe competia.

6. O pedido do autor limitou-se à desocupação do imóvel, não havendo cumulação com cobrança de valores, o que torna irrelevante a discussão sobre qual dos ex-companheiros era o devedor principal da obrigação locatícia. A sentença encontra-se em conformidade com a legislação e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, e 12; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 11.340/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 00017779320068050228, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 01.06.2016; TJ-BA, APL: 05342254420188050001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032141-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TARCIO SANTOS POGGIO e outros e como apelada EUVALDO GUIMARAES LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.